Tribunal: STF
Processo: ARE 1458135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PENSÃO ESPECIAL –POLICIAL MILITAR MORTO NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO ESPECIAL – QUESTÃO INCONTROVERSA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE, AO APLICAR O ART. 258 DO DECRETO Nº 2.479/79, EFETIVA A COMPENSAÇÃO DE TAL IMPORTE, ABATENDO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PERCEBIDA PELO AUTOR –



      A PENSÃO ESPECIAL TEM NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA, AO CONTRÁRIO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE QUE POSSUI NATUREZA CONTRIBUTIVA, PORQUANTO, COMO SE CONSTATA DA LEITURA DO ART. 159 DO DECRETO Nº 3044/80, É DEVIDA AO POLICIAL QUE FALECER EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE PROFISSIONAL –



    O ART. 258 DO DECRETO Nº 2.479/79 NÃO POSSUI APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO CASO EM TELA – ART. 161 DO DECRETO Nº 3.044/80, O QUAL DISPUNHA QUE A PENSÃO POR MORTE SERIA COMPLEMENTADA PELA PENSÃO ESPECIAL, FOI EXPRESSAMENTE REVOGADO PELA LEI Nº 330/80 –



    REVOGAÇÃO QUE ATESTA A NÃO RECEPÇÃO DO ART. 258 DO DECRETO Nº 2.479/79 – RECONHECIDO, PORTANTO, O DIREITO DA AUTORA DE RECEBER OS VALORES INDEVIDAMENTE DEDUZIDOS –



    NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente